Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-90.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004758-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (IMPETRANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (IMPETRANTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), EDER NILTON DA SILVA - CPF: 004.517.291-96 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.DÊ-SE CIÊNCIA À EXCELSA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E, PROCEDIDAS AS DEMAIS COMUNICAÇÕES, ARQUIVEM-SE COM OS REGISTROS NECESSÁRIOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – PENA UNIFICADA DE 39 (TRINTA E NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – PRETENSÃO – PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA OU CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, ATÉ A ANÁLISE DOS PEDIDOS REALIZADOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PEDIDOS ANALISADOS E INDEFERIDOS – PERDA DO OBJETO –
HABEAS CORPUS
PREJUDICADO.

Sendo analisado os pedidos pelo MM. Juízo, não há mais interesse no prosseguimento deste
writ
em razão da perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Eder Nilton da Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3º Vara da Comarc
a de Juína/MT.

Expõe que o paciente encontra-se na unidade prisional da Comarca de Juína – MT, cumprindo reprimenda em regime fechado, decorrente do Executivo de Penal n.º 0000933-92.2017.8.11.0025, ao qual foi condenado a pena total de 39 (trinta e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Relata que fora pedido ao juízo da execução a antecipação da progressão de regime em 25 de maio de 2020, bem como a concessão da comutação em 19 de janeiro de 2021, sendo reiterada a pretensão defensiva em 09 de fevereiro de 2021.

Contudo, os autos não foram remetidos ao Ministério Público, pois está concluso à autoridade impetrada desde 04 de março de 2020, sem qualquer andamento.

Alega que o paciente possui previsão de progressão de regime para a data de 20 de novembro de 2021, e com a concessão da comutação requerida, o requisito objetivo será preenchido em 25 de maio de 2021, podendo assim, antecipar a progressão de regime, nos termos da Recomendação n.º 62/2020, do CNJ.

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da demora para apreciação do pedido realizado pela Defesa ao Juízo da Execução, pois o mesmo fora requerido a mais de 02 (dois) meses, e estando o processo no gabinete concluso a mais de 01 (um) ano.

Salienta que na unidade prisional da Comarca de Juína – MT, existem 11 (onze) Policiais Penais, que testaram positivo para a Covíd-19, bem como já formam infectados mais de 140 (cento e quarenta) reeducandos pelo coronavírus, demonstrando assim o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ante a demora para tramitação/apreciação do pedido realizado no PEP n.º 0000933-92.2017.8.11.0025.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedido ao beneficiário a progressão de regime, a prisão domiciliar até que pedido seja analisado pelo Juízo da Execução, ou a determinação que o Juízo singular analise em 48 (quarenta e oito) horas o pedido, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 80553499/80560966).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 81491480). Informações juntadas (Id. 82682497/82682499).

A liminar foi indeferida (Id. 83529995), sendo os autos encaminhado à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 85448453), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Alegado suposto constrangimento ilegal perpetrado em processo executivo de pena. Excesso de prazo para a análise do pleito defensivo. IMPOSSIBILIDADE. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade da matéria, observadas as diretrizes atinentes ao procedimento da Lei de Execuções Penais. Pleito defensivo devidamente analisado pelo d. magistrado. 2. Impetrante pugna pela progressão antecipada de regime prisional do paciente em razão da COVID-19. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da prisão domiciliar. NÃO ACOLHIMENTO. Não evidenciada manifesta ilegalidade no processo executivo de pena. Questão cujo exame deve ser feito no âmbito de recurso próprio de agravo em execução penal (art. 197 da LEP). Impropriedade da via eleita. Paciente não logrou êxito em comprovar que pertence ao grupo de risco da COVID19. Não preenchidos os requisitos para a progressão antecipada do regime prisional, nem mesmo para a concessão do benefício da prisão domiciliar. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Eder Nilton da Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3º Vara da Comarc
a de Juína/MT.

O impetrante requer seja concedido ao beneficiário a progressão de regime ou a concessão da prisão domiciliar, até que o pedido seja analisado pelo Juízo da Execução, ou que seja determinado ao juiz singular que realize a analise em 48 (quarenta e oito) horas.

A autoridade judiciária em suas informações asseverou (Id. 82682498):

“(...)O paciente/recuperando cumpre pena por 9 (nove) condenações, totalizando a unificação em 39 (trinta e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e, após o retorno dos autos físicos do e. Tribunal de Justiça este juízo determinou o cadastramento das penas no Sistema SEEU e o arquivamento do PEP físico (autos sob o Código n. 127607).

Confira-se:

“Vistos,

Diante do retorno dos autos físicos, CADASTREM-SE as penas no Sistema SEEU, arquivando-se o PEP físico (autos sob o Código n. 127607).

CUMPRA-SE.

Juína/MT, 16 de maio de 2019

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito. ”

No dia 07/11/2019 foi juntado atestado de pena a cumprir, cuja progressão de regime do recuperando se daria em 02/05/2021 (Seq. 6.1).

Em 19/12/2019 o Ministério Público concordou com o cálculo e pugnou pela sua homologação (Seq. 9.1).

Por sua vez, no dia 19/02/2020 a Defesa do paciente também concordou (Seq. 13.1).

No dia 26/03/2020 a Secretaria da Vara juntou atestado de trabalho para remição de pena (Seq. 15).

Em 25/05/2020 a Advogada Dra. Selma Pinto de Arruda juntou pedido de habilitação e procuração (Seq. 16.1).

No dia 25/05/2020 a Defesa postulou a progressão de regime, na forma antecipada ou a concessão de prisão domiciliar (Seq. 17.1).

Em 19/01/2021 a Defesa postulou a comutação de penas com base no Decreto n. 8.615/2015 (Seq. 18.1).

No dia 20/01/2021 o Sr. Gestor Judiciário JUNTOU NOVA GUIA DE RECOLHIMENTO e elaborou novo cálculo, cuja progressão de regime se estendeu para o dia 20/11/2021 (Seqs. 19.1 e 20.1).

Em 09/02/2021 a Defesa pleiteou a comutação das penas com base no Decreto n. 8.172/2013, oportunidade em que requereu a desconsideração do pedido de comutação feita anteriormente (Seq. 22.1).

Hoje (08/04/2021) após a normalização do Sistema SEEU este juízo determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação, o qual manifestou na mesma data contrariamente aos pleitos de antecipação de progressão e regime e comutação das penas (Seq. 29.1).

Nessa mesma data (08/04/2021) este juízo indeferiu todos os pleitos defensivos..

Confira-se o teor da decisão:

“Vistos,

Trata-se de pedido formulado pela Defesa, objetivando a concessão da prisão domiciliar ou a antecipação de progressão de regime do recuperando EDER NILTON DA SILVA, sob a alegação de que “as unidades do Estado encontram-se com o número de encarcerados muito superior à sua capacidade, o que, fatalmente, ocasionará a disseminação do vírus em escala alarmante”, enquadrando-se na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (Seq. 17.1).

Requereu também a concessão de comutação ao recuperando com fulcro no art. 2º do Decreto n. 8.172/2013 sob o argumento de que cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena até 25/12/2013 (Seq. 22.1), sobre o que o Ministério Público manifestou contrariamente aos pleitos.

Muito bem.

1. DA PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME

De proêmio, registro que a Defesa NÃO alegou que o recuperando se encontra no grupo de risco para o contágio da Covid-19, sequer fazendo prova de eventual contaminação do COVID-19. De toda sorte, o CDP de Juína informou em outros PEP’s por meio do Ofício n. 675/CDPJUINA/20-kcmf que a “UNIDADE POSSUI ESTRUTURA PARA DEIXÁ-LOS SEPARADOS SE NECESSÁRIO”, de modo que o caso não se amolda à Recomendação do CNJ.

Não posso olvidar que a realidade mundial é sui generis, tendo sido tomadas diversas medidas sanitárias para evitar o contágio em massa e a superlotação do sistema de saúde, cuja recomendação do CNJ não significou soltura indiscriminada. Confira-se:

Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

(...)

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; (...)”

Em todo caso, é notório que o CDP de Juína adotou e executou medidas necessárias para assegurar o controle da contaminação, assegurando-se ao recuperando todo o suporte de prevenção. Aliás, é relevante lembrar que segundo os informes da SESP/SAAP disponível ao público, dentro de um universo de 11.500 pessoas reclusas, houve 4 óbitos, contra 11 óbitos de agentes prisionais num universo de 2.500 policiais penais, revelando que cuidados estão sendo tomados.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de progressão de regime ou concessão de prisão domiciliar formulado pela Defesa, mantendo-o na prisão em que se encontra.

2. DA COMUTAÇÃO DAS PENAS

De proêmio, registra-se que o recuperando cumpre pena por 9 (nove) condenações, totalizando a unificação em 39 (trinta e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, cuja progressão de regime para o semiaberto está prevista para o dia 20/11/2021.

Com efeito, o Decreto n. 8.172/2013 publicado no dia 24/12/2013, em seu art. 5º dispõe que “a declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto”.

Nesse ponto, observo que no curso da execução o recuperando obteve o benefício da progressão de regime para o semiaberto no dia 19/01/2012 (fl. 554/555) e COMETEU NOVOS CRIMES, um no dia 26/06/2012 (autos sob o Código n. 90627) e passados apenas 2 (dois) meses no dia 25/08/2012 (autos sob o Código n. 90947), culminando na regressão de regime para o fechado no dia 08/04/2013 (f. 618).

Desta feita, o recuperando foi preso no dia 22/04/2013 (fl. 623/624) (dentro do prazo do decreto presidencial). Portanto, tenho que não merece prosperar o pleito de comutação das penas, porque o recuperando não preencheu os requisitos legais para a concessão à época da publicação do referido Decreto, mormente pelo cometimento de faltas graves, culminando na regressão de regime e, consequentemente, em sua prisão em período de um ano anterior à publicação do Decreto.

Nesse sentido, o STJ firmou o seu entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO 8.172/2013. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. No julgamento do ERESP n. 1.549.544/RS, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que "Não haverá o direito de comutação de pena, o apenado que praticar falta grave no lapso de 12 meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial, desde que homologada a falta, ainda que a decisão seja posterior ao Decreto". Precedentes 2. O apenado praticou falta disciplinar de natureza grave em 12/12/2013, isto é, nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto n. 8.172/2013, o que demonstra o não cumprimento do requisito subjetivo exigido pela norma, mesmo que a homologação só tenha ocorrido após o referido período, em 10/06/2014. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1648321/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018) (grifo nosso)

Ante o exposto, com fulcro no art. 5º do Decreto n. 8.172/2013, INDEFIRO o pleito de COMUTAÇÃO DAS PENAS.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juína/MT.

Assinado eletronicamente

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito”

Por fim, o PEP aguarda o cumprimento de pena, cuja progressão de regime do recuperando está prevista para o dia 20/11/2021.
(...)”

Assim, sendo analisado os pedidos pelo MM. Juízo, não há mais interesse no prosseguimento deste
writ
em razão da perda superveniente do objeto.

Por todo o exposto, nos termos do artigo 659, da Lei Instrumental Penal e no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
julgo prejudicado
o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

Dê-se ciência à Excelsa Procuradoria Geral de Justiça e, procedidas as demais comunicações, arquivem-se com os registros necessários.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021